Tribunal: STF
Processo: HC 58044
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO PROLIXO, ENVOLVENDO ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL,
POR NEGAÇÃO DE VISTA DOS AUTOS, E PERSEGUIÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA
APRECIADA, EM PARTE, ANTERIORMENTE. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE, MAS
DENEGADO A MINGUA DE PROCEDENCIA.